Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000827-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: ELSON SOUZA BARRETO

Advogado(s)
:
AILLA SAMPAIO BISPO ELOY

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e assegurar a manutenção da posse do veículo até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente quanto à probabilidade do direito diante da alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios e à possibilidade de impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes mediante depósito judicial das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a abstenção ou exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes em ações revisionais depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: questionamento do débito, plausibilidade jurídica fundada em jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução (REsp 1.061.530/RS).

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, sendo necessário demonstrar abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, especialmente quanto aos juros remuneratórios ou à capitalização.

No caso concreto, a taxa de juros pactuada no contrato é de 2,08% ao mês e 28,01% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratual correspondente é de 1,91% ao mês e 25,43% ao ano.

A pequena diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não evidencia, em cognição sumária, abusividade apta a justificar a intervenção judicial, sobretudo porque a jurisprudência do STJ admite como abusivas apenas taxas significativamente superiores à média praticada no mercado.

Ausente demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não se configura a probabilidade do direito, tornando indevida a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do devedor, autorizar depósito judicial das parcelas ou assegurar a manutenção da posse do veículo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJBA, AI nº 8023368-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Quarta Câmara Cível, pub. 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.